Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-35.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800189-35.2017.8.14.0049

APELANTE: LEUDE SOARES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800189-35.2017.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará

RECORRENTE: LEUDE SOARES DE SOUSA

RECORRIDO: TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Transporte coletivo. Queda de passageira. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Prova testemunhal anulada por ausência de requisitos legais. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por passageira que alega ter sofrido queda ao tentar desembarcar de ônibus pertencente à empresa requerida, imputando ao motorista a culpa exclusiva pelo acidente. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal e da dinâmica do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em:
(i) verificar a validade da prova testemunhal produzida mediante substituição não comprovada da testemunha originalmente arrolada;
(ii) examinar se há nos autos provas robustas a demonstrar a responsabilidade civil da empresa ré pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição de testemunha é admitida nos termos do art. 451 do CPC, quando houver, por exemplo, falecimento do depoente. No entanto, no caso dos autos, a parte autora não comprovou o motivo alegado (óbito), o que compromete a regularidade do ato e justifica a anulação da prova.
4. Quanto ao mérito, embora haja comprovação de lesões físicas sofridas pela autora, os elementos constantes dos autos não demonstram, com a segurança jurídica necessária, que tais danos decorreram de conduta imputável ao preposto da empresa ré. Os boletins de ocorrência e os laudos do Corpo de Bombeiros não possuem presunção de veracidade quanto à dinâmica do acidente, sendo insuficientes para configurar a responsabilidade objetiva da concessionária.
5. A ausência de nexo de causalidade e de conduta específica do agente da empresa ré impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação documental do motivo legal para substituição da testemunha (art. 451, I, do CPC) autoriza a anulação da prova oral colhida de forma irregular.

Em demandas indenizatórias fundadas em responsabilidade objetiva, ainda assim incumbe ao autor demonstrar minimamente o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 373, I; 451, I.

Jurisprudência: Não há

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800189-35.2017.8.14.0049; Recorrente: Leude Soares de Sousa; Recorrido: Transportes Santa Isabel Ltda.:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LEUDE SOARES DE SOUSA
em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada contra a empresa
TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA
, julgando improcedente os pedidos autorais, conforme decisão lançada sob ID 26623458.

A sentença recorrida concluiu pela
ausência de comprovação do nexo de causalidade
entre as lesões sofridas pela parte autora e eventual conduta comissiva ou omissiva imputável à requerida, entendendo que, embora demonstrado o dano (lesão física), não restou devidamente evidenciado o liame entre tal dano e o suposto acidente com o coletivo da empresa requerida. Aplicou-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, §6º da CF), mas asseverou-se que, mesmo nesse regime, incumbia à autora o ônus da prova quanto à ocorrência do fato e do nexo causal (art. 373, I, CPC).

Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID 26623463), a apelante alega, em síntese:
(i) que há nos autos prova robusta da responsabilidade da apelada, consistente em laudos médicos, boletins do Corpo de Bombeiros e Boletim de Ocorrência Policial;
(ii) que o depoimento testemunhal colhido em audiência, especialmente o da Sra. Natalie Costa Amador, confirma a versão dos fatos narrada na exordial, reforçando a tese de que a porta do ônibus teria se fechado sobre os ombros da passageira, que foi arremessada ao solo, lesionando-se;
(iii) que a anulação do depoimento da testemunha em razão de suposta irregularidade processual (não ter sido arrolada no rol inicial e ausência de comprovação do falecimento da testemunha substituída) configurou cerceamento de defesa, considerando que a substituição foi deferida em audiência e não houve impugnação oportuna pela parte adversa, o que ensejaria a preclusão da matéria.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e julgamento de procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões colacionadas sob ID 26623467, a parte apelada,
TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA.
, sustentou:
(i) a ausência de prova do nexo de causalidade, destacando que os documentos acostados aos autos (como boletins e laudos) consistem em declarações unilaterais sem presunção de veracidade;
(ii) que a testemunha ouvida não fora previamente arrolada e tampouco houve comprovação do falecimento do substituído, de modo que a anulação de seu depoimento foi medida acertada;
(iii) que a autora sequer deu continuidade ao tratamento médico prescrito (realizou apenas 10 das 30 sessões recomendadas), o que fragilizaria ainda mais o suposto vínculo entre o acidente e as alegadas sequelas;
(iv) que inexiste responsabilidade civil a ser atribuída à empresa requerida, uma vez que não se demonstrou ação ou omissão imputável à mesma no evento danoso.

Requereu, ao final, o não conhecimento do recurso ou, caso ultrapassada a preliminar, o seu desprovimento, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos, além da majoração da verba honorária.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível diz respeito à (i) validade da prova testemunhal colhida em audiência, substituindo testemunha originalmente arrolada pela parte autora, e (ii) à responsabilidade civil da empresa de transporte público demandada pelo suposto acidente ocorrido no momento do desembarque da autora, ora apelante.

I – Da anulação da prova testemunhal

A controvérsia sobre a validade da oitiva da testemunha Natalie Costa Amador foi corretamente resolvida pelo Juízo de origem ao reconhecer a nulidade do depoimento colhido, nos seguintes termos: a parte autora, ao requerer a substituição da testemunha anteriormente arrolada (Sr. Antônio Clemente Siqueira Silva), afirmou que tal substituição ocorria em virtude do óbito desta, porém
não trouxe aos autos qualquer comprovação documental dessa alegação
.

Com efeito, o art. 451 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os
§§ 4º e 5º do art. 357
, a parte só pode substituir a testemunha:

I - que falecer;

II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor;

III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Nota-se que o dispositivo
autoriza a substituição da testemunha nas hipóteses expressamente previstas
, não delimitando prazo para a formulação do pedido. Contudo, a
verificação do motivo alegado exige a devida comprovação nos autos
— o que, no caso concreto, não ocorreu.

A ausência de qualquer documento que comprove o falecimento da testemunha arrolada
inviabiliza o reconhecimento da regularidade do ato
, sobretudo porque a testemunha substituta não constava em rol prévio e sua oitiva se deu sem qualificação prévia nem anuência da parte adversa. Assim,
a decisão de anular a oitiva da testemunha, proferida pelo Juízo de piso, deve ser mantida
, pois se alinha à legalidade estrita e ao princípio do devido processo legal.

II – Do mérito recursal: inexistência de responsabilidade civil da apelada

No mérito, a insurgência da apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos comprovaria a responsabilidade da empresa apelada no acidente narrado.

No entanto,
não assiste razão à parte recorrente
.

Embora restem comprovadas as lesões sofridas pela autora — conforme laudos médicos e boletins de atendimento anexados —,
não há nos autos elementos probatórios robustos que demonstrem com segurança a dinâmica do acidente ou a participação culposa ou dolosa do preposto da empresa demandada
.

Os documentos citados (boletins de ocorrência policial e do Corpo de Bombeiros) consistem em registros unilaterais, oriundos de declarações prestadas pela própria autora, não constituindo prova apta a demonstrar o nexo causal entre a conduta do motorista e os danos físicos suportados. Como bem apontado pelo juízo sentenciante:

"

Mesmo se tratando de responsabilidade objetiva, não está a autora desincumbida de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe cabe, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, neste caso, a ocorrência de falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a ação da requerida.”

Nesse contexto, embora se reconheça que a autora efetivamente sofreu lesões físicas, não há comprovação nos autos de que
tais lesões decorreram de conduta imprudente, negligente ou dolosa do motorista do ônibus operado pela empresa apelada
.

Ademais, a prova testemunhal que poderia, em tese, reforçar a versão dos fatos trazida pela autora — e que indicaria falha na prestação do serviço —
foi corretamente desconsiderada em virtude de sua nulidade processual
, como já enfrentado no tópico anterior.

Portanto, diante da ausência de prova do nexo causal e da conduta imputável à empresa apelada,
não há que se falar em dever de indenizar
, conforme fixado na sentença de origem.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 04/12/2025